Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751408-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIENE MARIA VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Marconi Medeiros Marques de Oliveira e outra interpuseram o presente agravo de instrumento da decisão (id. 73624989, autos originários), integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 76602480, autos originários) que, proferida nos autos de cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública, decretou a extinção da Requisição de Pequeno Valor, in verbis: “Trata-se de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ID no 70137223, na qual figura como devedor o DISTRITO FEDERAL. Ante o adimplemento da obrigação, (ID no 73552623), DECRETO a extinção da requisição em epígrafe , a teor do art. 924, II do CPC. Expeça-se, independentemente de preclusão, ofício de transferência de valores em conta bancária a ser indicada pelo credor. No mais, expedido o documento e não havendo outros requerimentos, remeta-se os autos à pasta própria, onde deverão aguardar o pagamento do Precatório expedido (ID no 70829470). Intimem-se as partes. Publique-se.” “Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de ID n. 73624989. Argumenta que “os cálculos que embasaram a expedição da RPV e, consequentemente, o pagamento efetuado, valeram-se da TR como índice de correção monetária, parâmetro este que, no curso do processo, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal” e que deve haver a “remessa dos autos à douta contadoria judicial para apurar o crédito remanescente, decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, expedindo-se, em seguida, a requisição complementar da diferença encontrada” – ID n. 74504524. Manifestação do embargado pelo ID n. 76451593. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No tocante a questão da atualização dos valores devidos, nota-se que a parte exequente apresentou os cálculos pelo ID n. 45805987, aplicando a TR. O Distrito Federal foi intimado para impugnar e questionou apenas a inclusão da rubricas Representação DFG e DFA nos valores, o que foi afastado pela decisão de ID n. 54806678. Não houve recurso por parte da exequente, ora impugnante, motivo pelo qual a Contadoria apenas atualizou os valores apresentados na planilha de ID n. 45805987 e decisão de ID n. 54806678. Assim, resta preclusa a discussão acerca dos juros e correção monetária, pois já extinta a obrigação. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se.” Em consulta ao andamento processual dos autos originários 710005-53.2019.8.07.0018 verifica-se que os agravantes-credores também interpuseram apelação contra o mesmo pronunciamento judicial (id. 78853231). Intimados para se manifestar sobre a observância ao princípio da unirrecorribilidade, os agravantes apresentaram a manifestação de id. 22269252. No direito brasileiro aplica-se o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade, segundo o qual contra o pronunciamento judicial é cabível apenas um recurso, de forma que não é possível a interposição de dois recursos simultâneos contra o mesmo pronunciamento jurisdicional. Nesse sentido, a lição de Fredie Didier Júnior no Curso de Direito Processual Civil: O Processo Civil nos Tribunais, Recursos, Ações de Competência Originária de Tribunal e Querela Nullitatis, Incidentes de Competência Originária de Tribunal. 14 ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pág. 131/2: “8.3.2.3. Regra da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade De acordo com essa regra, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. Trata-se de regra implícita no sistema recursal brasileiro – no CPC/39, estava prevista no art. 809. [...]” Na presente demanda, este agravo de instrumento foi interposto no dia 3/12/2020 às 17:41, enquanto a apelação interposta contra o mesmo ato judicial foi interposta também no dia 3/12/2020, entretanto, às 17:26, portanto, antes deste agravo. Assim, com a interposição da apelação nos autos do processo originário ocorreu a preclusão consumativa para interposição de outro recurso. Razão pela qual este agravo de instrumento não pode ser conhecido. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1308188, 07205812820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, deve ser admitido um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Conhece-se apenas dos primeiros embargos de declaração opostos, pois quanto aos segundos operou a preclusão consumativa. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 3. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão. 4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. 5. Embargos de Declaração Id. 16880802 não conhecidos. Embargos de Declaração Id. 16866107 conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.” (Acórdão 1305500, 00053938220158070009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora